Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU REVEL. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). DOENÇA PREEXISTENTE. DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE DESDE A INFÃNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO DECLARAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único, do art. 346, do Código de Processo Civil - CPC, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Além disso, caso não se presumam verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, o réu revel poderá produzir provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349 do CPC). Nesse contexto, a interposição de apelação pela parte revel é cabível, em atenção ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Todavia, no caso, a apelante é revel e sofreu os efeitos da revelia. A apelação não deve discutir matéria de fato que deveria ter sido alegada em contestação; deve-se limitar às questões de direito e às matérias de ordem pública. A análise do mérito recursal se limitará à matéria de direito alegada.
3. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal-CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
4. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à Constituição Federal (CF), à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ).
5. A Cobertura Parcial Temporária (CPT), prevista em contrato e na Lei 9.656/1998, autoriza a negativa de cobertura de procedimentos de alta complexidade/cirúrgicos durante o prazo de 24 meses, quando o beneficiário é portador de doença preexistente omitida no momento da contratação.
6. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é ilícita a recusa de cobertura ao tratamento necessário ao segurado sob o argumento de se tratar de doença preexistente se o plano de saúde não realiza exames médicos prévios à contratação, ou não apresenta prova inequívoca de má-fé do segurado. Todavia, o entendimento não extingue a obrigação do consumidor de agir com probidade e boa-fé, de modo a declarar as doenças e lesões que saiba ser portador no momento da contratação do plano de saúde, inclusive porque a operadora se obriga a cobrir riscos predeterminados.
7. O relatório médico atesta que a paciente é portadora de obesidade grau II, luta contra obesidade desde a infância e possui comorbidades importantes, como diabetes, apneia do sono, lombalgia crônica, artralgia dos joelhos, tornozelos e pés, dentre outras.
8. A operadora autora comprovou que a ré tinha conhecimento de doença preexistente ao preencher declaração de saúde quando da contratação do plano de saúde. Também demonstrou que comunicou a apelante sobre as consequências em não se informar doença ou lesão preexistentes, bem como lhe oportunizou prazo para retificar a Declaração de Saúde anteriormente preenchida.
9. A conduta dolosa da apelante restou demonstrada, pois mesmo ciente de seu diagnóstico de obesidade desde a infância, de possuir comorbidades e da passagem por diversos tratamentos ao longo dos anos, declarou expressamente que não possuía doença preexistente.
10. Os relatórios médicos não citam qualquer situação de urgência ou emergência na realização da cirurgia requerida, de modo a confirmar a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT).
11. Recurso conhecido e não provido.